Tribunal: TJSP
Processo: 2100699-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Ação de indenização de dano moral. Alegação de erro médico e falha na prestação de serviços. Cirurgia de artroplastia total de quadril. Atendimento prestado pela Santa Casa de Misericórdia pelo Sistema Único de Saúde. Prazo prescricional quinquenal não decorrido entre a data do conhecimento dos fatos e o ajuizamento da ação. Prescrição não caracterizada. Decisão mantida. Agravo de instrumento não

Ementa:
Ação de indenização de dano moral. Alegação de erro médico e falha na prestação de serviços. Cirurgia de artroplastia total de quadril. Atendimento prestado pela Santa Casa de Misericórdia pelo Sistema Único de Saúde. Prazo prescricional quinquenal não decorrido entre a data do conhecimento dos fatos e o ajuizamento da ação. Prescrição não caracterizada. Decisão mantida. Agravo de instrumento não provido.